Tribunal: TCU
Processo: 038.659/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de Ana Carolina Rezende Rodrigues, Anderson Rebonato de Souza, Andreia Cristiane Stanger, Claudino Sebaldo Alves de Oliveira, Clint Eastwood Costa Freitas, Clodomir dos Santos Bastos Filho, Cristina Moniz de Aragao Gualda, Daniella Soares de Araujo, Dinis Almeida, Ede Vidal Moreira, Eduardo Aguiar de Oliveira, Edvandir Felix de Paiva, Elaine Cristina da Costa Leite, Emerson Roberto Sousa da Silva, Flavia Torres Santos, Francesca Chein Muniz, Gastao Schefer Neto, Guilherme Augusto Campos Torres Nunes, Guilherme Ribeiro Goncalves Barrocas, Gutemberg de Jesus Rodrigues Silva, Hellen Cristina Leonel Cassimiro, Juliana Melo Azevedo, Leonardo Gomes Vieira, Lorena de Sousa Costa, Luciano Dias de Castro, Luisa Nardelli, Marcelo Augusto Xavier da Silva, Marcelo Fernando Borsio, Maria Raquel de Carvalho Silveira, Mary Jane Fernandes Marques, Melissa Teodoro Maximino, Milton Francisco Barboza, Monica Paulo de Souza, Pablo Oliva Souza, Renata Quinaud de Souza, Ronilson de Assis Ferrari, Sandro Rogerio Jansen Castro, Sidnei Ludwig Maciel, Suzane Paes de Vasconcelos, Tathyana Chamon Ribeiro Soares, Tatiana Nunes Lima e Valeria Borba da Silva, servidores do Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidores para a Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em: 9.1. considerar legais e conceder os registros dos atos de admissão de Ana Carolina Rezende Rodrigues (CPF: XXX.474.766-XX), Anderson Rebonato de Souza (CPF: XXX.028.427-XX), Andreia Cristiane Stanger (CPF: XXX.048.429-XX), Claudino Sebaldo Alves de Oliveira (CPF: XXX.714.600-XX), Clint Eastwood Costa Freitas (CPF: XXX.278.344-XX), Clodomir dos Santos Bastos Filho (CPF: XXX.343.983-XX), Cristina Moniz de Aragao Gualda (CPF: XXX.926.361-XX), Dinis Almeida (CPF: XXX.449.858-XX), Ede Vidal Moreira (CPF: XXX.943.256-XX), Eduardo Aguiar de Oliveira (CPF: XXX.244.397-XX), Edvandir Felix de Paiva (CPF: XXX.024.701-XX), Elaine Cristina da Costa Leite (CPF: XXX.628.021-XX), Flavia Torres Santos (CPF: XXX.650.745-XX), Francesca Chein Muniz (CPF: XXX.587.881-XX), Gastao Schefer Neto (CPF: XXX.504.209-XX), Guilherme Augusto Campos Torres Nunes (CPF: XXX.047.284-XX), Guilherme Ribeiro Goncalves Barrocas (CPF: XXX.016.721-XX), Gutemberg de Jesus Rodrigues Silva (CPF: XXX.939.181-XX), Hellen Cristina Leonel Cassimiro (CPF: XXX.631.411-XX), Juliana Melo Azevedo (CPF: XXX.802.405-XX), Luciano Dias de Castro (CPF: XXX.918.966-XX), Luisa Nardelli (CPF: XXX.165.169-XX), Marcelo Augusto Xavier da Silva (CPF: XXX.901.688-XX), Maria Raquel de Carvalho Silveira (CPF: XXX.418.636-XX), Melissa Teodoro Maximino (CPF: XXX.607.588-XX), Milton Francisco Barboza (CPF: XXX.021.867-XX), Monica Paulo de Souza (CPF: XXX.378.101-XX), Pablo Oliva Souza (CPF: XXX.261.692-XX), Ronilson de Assis Ferrari (CPF: XXX.857.726-XX), Sandro Rogerio Jansen Castro (CPF: XXX.643.733-XX), Sidnei Ludwig Maciel (CPF: XXX.012.250-XX), Suzane Paes de Vasconcelos (CPF: XXX.429.871-XX), Tathyana Chamon Ribeiro Soares (CPF: XXX.220.427-XX), Tatiana Nunes Lima (CPF: XXX.588.979-XX) e Valeria Borba da Silva (CPF: XXX.773.820-XX); 9.2. negar registros aos atos de admissão de Daniella Soares de Araujo (CPF: XXX.364.792-XX), Emerson Roberto Sousa da Silva (CPF: XXX.833.563-XX), Marcelo Fernando Borsio (CPF: XXX.971.798-XX), Mary Jane Fernandes Marques (CPF: XXX.023.306-XX) e Leonardo Gomes Vieira (CPF: XXX.791.334-XX); 9.3. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos das ações judiciais que permitiram, em caráter não definitivo, a admissão e posse dos servidores citados no item 9.2. desta deliberação, e, caso venham a ser desconstituídas as sentenças ora favoráveis aos interessados, torne sem efeito seus atos de admissão nos quadros do órgão, bem como providencie o cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.4. considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito dos atos de admissão de Lorena de Sousa Costa (CPF: XXX.043.192-XX) e Renata Quinaud de Souza (CPF: XXX.568.687-XX).